Tribunal: TJES
Processo: 5015227-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015227-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEF FELIPE DE CARVALHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA
.
1. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante do fato que o paciente cometeu outras infrações penais no cumprimento de pena em regime aberto por delito diverso, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015227-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEF FELIPE DE CARVALHO
Advogado(s) do reclamante: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ALEF FELIPE DE CARVALHO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE ITAGUAÇU
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 6950707),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000286-98.2023.8.08.0025, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
33
, da Lei n
º

11.343/06.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 18 de janeiro do corrente ano (id 7078066), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos ora impetrante, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

De início, tenho por importante salientar que, ao contrário do delineado na exordial da presente impetração, ao paciente foi imputada, além da suposta prática da conduta descrita no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, as imputações dos artigos 150,
caput
, e 329, ambos do Código Penal, conforme se observa na denúncia acostada no id 6950717.

Diante das referidas imputações, tenho por presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu, apesar de o impetrante alegar “
[...] que o Paciente esclareceu de forma contundente em sua oitiva que não é envolvido com qualquer prática de venda de entorpecentes.
”, que “
[...]. Não há nos autos qualquer informação de que o Paciente estaria traficando drogas, pelo contrário, as provas trazidas demonstram a verdade dos fatos, qual seja, de que o Paciente não é traficante.
”, que “
[...], em nenhum momento os policiais militares encontraram em posse do acusado dinheiro que eventualmente seria da traficância, bem como, não lograram êxito em encontrar quaisquer objetos que pudessem caracterizar a guarnição da droga encontrada para posterior revenda à terceiros como balança de precisão, caderno de anotações, papel alumínio, sacolas e etc.
”, tenho que tais situações não encontram amparo na documentação acostada à presente impetração.

Nessa quadra, importante ressaltar que Douglas Sala dos Santos, ao ser ouvido pela autoridade policial (id 6950728), afirmou que adquiriu a substância entorpecente com a pessoa de ALEF FELIPE DE CARVALHO, ora paciente, pela quantia de R$50,00 (cinquenta reais), momentos antes dos dois serem detidos pela polícia militar.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, e ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 6950728),
in verbis
:

[...]. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de ALEF FELIPE DE CARVALHO, por imputação de prática do crime tipificado no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento, teriam recebido denúncias de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes com uso de arma de fogo de um colaborador anônimo, oportunidade em que, ao prosseguirem ao local informado, teriam avistado o autuado, sujeito com as mesmas características indicadas, em atitude suspeita, supostamente entregando algo a outro indivíduo, que, em contrapartida, lhe entregou uma quantia em espécie. Narra que, dada voz de abordagem, após busca pessoal, teria sido encontrado, na pessoa de nome Douglas, 01 pino de substância similar à cocaína e, em posse do indiciado, que, inicialmente teria resistido à ordem legal, inclusive tentado se evadir, teria sido apreendida a quantia em espécie de R$50,00, tendo o mesmo supostamente confessado a prática delituosa perante os militares, informando que se associa com outros três indivíduos para realizar a mercancia dos entorpecentes. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) ação penal (roubo majorado) ARQUIVADA, (01) ação penal (sequestro e cárcere privado) ARQUIVADA, (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADA, (01) ação penal (violência doméstica e ameaça) ARQUIVADA, (02) medidas protetivas de urgência TRAMITANDO, (01) medida protetiva de urgência ARQUIVADA e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL. Insta salientar que o autuado já foi submetido à Audiência de Custódia em 21/09/2016. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, diante da reiteração delitiva do indiciado, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória [...].

Ademais, importante rememorar que este egrégio Tribunal de Justiça, acompanhando a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que é “
[...] legítima a prisão preventiva nas hipóteses em que o acusado, em cumprimento de pena anterior em meio aberto, vem a praticar novo crime [...]. (TJES; Habeas Corpus nº 5009433-41.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; Julg.: 21/Sep/2023)
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível observar que o ora paciente cumpria pena em regime semiaberto, e que progrediu para o regime aberto em 15 de abril de 2020, e que, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal (Ação Penal nº 0006850-63.2023.8.08.0035), além de ter sido preso em flagrante nos autos originários da presente impetração (Ação Penal nº 0000286-98.2023.8.08.0025).

Assim, restando demonstrado que o paciente
ALEF FELIPE DE CARVALHO
cometeu outras infrações penais no cumprimento de pena em regime aberto por delito diverso, tenho por evidenciado a possibilidade de decretação da sua segregação cautelar como forma de se resguardar a ordem pública. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA. 1. Admite-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública de acusado que, cumprindo pena em regime aberto por delito diverso, comete nova infração penal. Precedente STJ. 2. A fuga do distrito da culpa autoriza ao juízo a decretação da prisão preventiva. 3. Ordem denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5000185-51.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg.: 06/Mar/2023).

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7116948.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)